Tribunal: TJBA
Processo: 8074289-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074289-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSENILTON NUNES DE ALMEIDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME II. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSENILTON NUNES DE ALMEIDA, contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA AN-TECIPADA n° 8183035-66.2024.8.05.0001, proposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, indeferiu o pedido liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determine a nomeação imediata do agravante ao cargo em questão, diante da alegada preterição. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. Para a concessão de tutela de urgência, exige-se a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 3. Embora o agravante tenha demonstrado a contratação de terceirizados durante a vigência do concurso público, tal fato, isoladamente, não caracteriza preterição arbitrária ou imotivada pela administração pública, a qual detém discricionariedade na gestão de pessoal. 4. A tese de preterição exige prova inequívoca da necessidade de nomeação do aprovado durante a validade do certame, o que não foi demonstrado cabalmente nesta fase processual. 5. A ausência de comprovação da probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela, tornando prejudicada a análise do perigo de dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de terceirizados durante a validade do concurso público não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo necessária a comprovação inequívoca de conduta do Poder Público que revele a necessidade de nomeação do aprovado. 2. A ausência de demonstração cabal dos requisitos previstos no art. 300 do CPC impede a concessão de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/04/2016; RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/05/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074289-10.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSENILTON NUNES DE ALMEIDA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06